Tribunal: TJSP
Processo: 2045869-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
*Execução – Determinação de realização de leilão eletrônico do bem penhorado – Insurgência do recorrente contra os itens relacionados à possibilidade de pagamento parcelado – Nulidade não evidenciada – Outrossim, o imóvel foi arrematado mediante pagamento à vista - Recurso improvido.*